Tribunal: TJMT
Processo: 1012489-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012489-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZA GONZAGA DE SOUZA - CPF: 304.945.323-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – DECISÃO QUE DETERMINOU PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA PELOS PROPRIOS SERVIDORES DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO - ENUNCIADO N.05 DO COMITE ESTADUAL DA SAÚDE – DESNECESSÁRIA – FORNECIMENTO DE HOME CARE – PARECER DO NAT - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1.O juiz é o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico, incumbindo a ele o indeferimento de diligências inúteis e/ou protelatórias. No entanto, os autos estão devidamente instruídos, sendo despicienda a remessa para outro órgão, considerando a elaboração do parecer técnico pelo NATJus.

2. Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZA GONZAGA DE SOUZA, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1011459-07.2022.8.11.0041, que
em sede de decisão interlocutória saneadora do feito, o douto juízo
determinou
seja oficiado a SES/MT para, em 30 dias, responda ao seguinte questionamento: se a parte autora preenche os requisitos para atendimento via ‘home care’ e, caso positivo, qual o nível indicado.

Aduz a Agravante que é, desnecessária a realização de produção de prova técnica, pois afronta os direitos e garantias fundamentais, e, portanto, não é possível a realização de prova pericial por agente integrante dos quadros do Agravado.

Aponta que, a probabilidade do direito reside no fato de que não é possível a realização da perícia por agente integrante dos quadros do Agravado, uma vez que este não será imparcial.

Ressalta que o perigo da demora, põe em risco o resultado final do julgamento, sendo que poderá vir a ser prolatada sentença baseada em prova pericial viciada ou eivada de nulidade.

Requer ao final, o provimento do recurso para que a realização da perícia ou prova técnica simplificada não seja realizada por agentes integrante dos quadros do Agravado.

Contrarrazões insertas no id.

144031163.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento. (id.148699659)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da decisão que determinou que a SES/MT respondesse aos quesitos referente ao preenchimento dos requisitos, para o atendimento na modalidade ‘home care’ e, em que nível será indicado.

A liminar foi proferida sob os seguintes fundamentos:

[...]Como se vê, o Juízo monocrático determinou a substituição da prova pericial pela prova técnica simplificada.

A prova pericial pode ser substituída por prova técnica simplificada, conforme previsto no art. 464, § 2º, do Código de Processo Civil. E essa prova realiza-se por meio da oitiva de especialistas (art.464, § 3º, CPC).

No caso em apreço, conquanto, o juiz seja o destinatário das provas, a substituição da prova pericial pela prova simplifica, mostra-se incabível, pois o objeto do exame é complexo, já que exige conhecimentos técnicos, para avaliar a necessidade ou, não do fornecimento dos serviços denominado
home care.

Logo, presente a probabilidade do direito.

Á luz dessas considerações, DEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão final. [...]

O juiz é o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico, incumbindo a ele o indeferimento de diligências inúteis e/ou protelatórias.

No entanto, os autos estão devidamente instruídos, sendo despicienda a remessa para outro órgão, considerando a elaboração do parecer pelo NAT Jus.

A Agravante é regulada pelo SUS, hipossuficiente, atualmente com 86 anos, diagnosticada com e prolapso retal complicado e hemorragia digestiva (RESOLVIDA). Em internação prolongada, evoluindo com diversas complicações, dentre elas infecções nosocomial, sepse, com necessidade de internação em UTI (IOT + VM e posterior traqueostomia) necessitando do tratamento na modalidade de Home Care.

Apresenta ainda, diagnostico prévios de: ALZHEIMER (em uso de Donepezilia 10mg/noite); ARRITIMIA A/E (portadora de marca passo, em uso de Carvedilol 3,125mg 12/12hrs) e DISTRUBIO PSIQUIATRICO A/E (fazia uso de Risperidona 2mg/noite, hoje faz uso de Quetiapina 25mg/dia), (CID G30/I49/K62).

Como se vê, o caso merece maior atenção, dada a gravidade da paciente que necessita de ventilação mecânica, inclusive, o NAT em parecer técnico, concluiu que:

[...]II – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1.

Trata-se de requerente
idosa, 85 anos, portadora de múltiplas comorbidades, demência por Alzheimer, internação prolongada e dependência de dispositivos invasivos para manutenção da vida.

2.

Dependência de terceiros para atividades básicas da vida diária.

3.

Trata-se de requerente
com dependência de oxigênio episódica e necessidade de manejo de vias aéreas – carece de comprovação fotográfica.

4.

Alimenta-se por sonda enteral e faz uso de dieta industrializada.

5.

A indicação de internação domiciliar em modalidade Home Care neste caso, pelo que nos foi relatado, não pode ser avaliada neste momento; necessária documentação fotográfica da condição atual do requerente e avaliação pericial in loco por médico credenciado ao Estado, sem conflito de interesse com prestadores de serviço de Home Care.

6.

Considerado o alto custo ao Estado, de forma individual, é necessária avaliação pericial
in loco
para avaliar se a requerente tem condições de desospitalização via Home Care e quais são suas necessidades atuais.
Necessário preenchimento de tabela ABEMID por médico perito
; necessária documentação fotográfica atualizada que comprovem as necessidades requeridas.

7.

Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela, pois em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar. Por isso mesmo, mais uma vez, ressaltamos que não existe, do ponto de vista técnico, urgência ou emergência quando tratamos de desospitalização de pacientes por HOME CARE
. [...]

Vale ressaltar, que a tabela da ABEMID, identificou 19 pontos, portanto, sendo necessário o tratamento na modalidade
home care
e, desnecessária a elaboração de nova perícia, mesmo que simplificada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DO FEITO. -
A exibição de documento ou coisa consiste em meio de prova utilizado pela parte para comprovar alegação de fato por meio de coisa ou documento que exista e não esteja em seu poder - Com efeito, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a este o exame da conveniência de sua produção, bem como a sua valoração, podendo indeferir as provas que refutar inúteis ou protelatórias sem que isso configure cerceamento de defesa - Se o documento cuja exibição se pretende é desnecessário para o deslinde do feito, o indeferimento é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000191288042003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

Em seu judicioso parecer, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou nos seguintes termos:

[...] Dessa forma, o tratamento deve ser feito conforme indicação médica, de fato conceder ao SES a responsabilidade de elaborar laudo técnico para avaliar a viabilidade da assistência médica domiciliar representa conferir àquele que tem o dever de garantir a saúde da Agravante, o benefício de provar conforme lhe convém. Em verdade, o sensato é que se nomeie um profissional da área da saúde, alheio a situação, e esse aponte a necessidade da assistência médica domiciliar. Diante do exposto, opino pelo conhecimento e pelo provimento do recurso de agravo de instrumento. [...]

Ademais, a Agravante traz informação de que “não há mais propostas terapêuticas na unidade hospitalar em questão, por esse motivo, ela necessita de cuidados em casa, mas infelizmente não obteve êxito na decisão administrativa”.

Ressalta-se, outrossim, que, a decisão agravada está em consonância com o que estabelece o Enunciado n. 5 do Comitê Estadual da Saúde, acerca da judicialização da saúde pública
,
in verbis:

Enunciado n. 5 - Nas hipóteses
de solicitação de Home Care recomenda-se que o pedido judicial seja instruído
com os seguintes documentos:

(i)
relatório médico detalhado informando, com precisão, a necessidade da medida postulada e a complexidade do atendimento,
dentre as seguintes
:

(i.i) alta complexidade: utiliza-se de toda tecnologia hospitalar compatível com o ambiente domiciliar, exceto os níveis de intervenção que caracterizem procedimentos inerentes ao âmbito hospitalar (24 horas de enfermagem);

(i.ii) média complexidade: paciente com quadro clínico que não necessite de ventilação mecânica invasiva e não invasiva, monitorização contínua, assistência de enfermagem intensiva, aplicação contínua ou complexa de medicamentos (12 horas de enfermagem);

(i.iii) baixa complexidade: paciente necessita de cuidados médicos e de enfermagem por conta de demandas de enfermagem, requerendo a permanência de profissionais por pelo menos 06 horas diárias na casa do paciente;

(ii) relatório médico informando a possibilidade ou não de atendimento via Atenção Domiciliar, nos termos da Portaria n.8255/2016 do Ministério da Saúde, ou outra que venha a substituí-la;

(iii) avaliação do médico regulador sobre a complexidade (baixa, média, alta sem ventilação ou com ventilação), antes do início da prestação do serviço;

(iv)
declaração de ausência de conflito de interesse firmada pelo médico em relação ao ente público;

(v) no caso de deferimento de home care a equipe multidisciplinar deverá visitar, ao menos, uma vez por mês o paciente, com o fim de averiguar sua regular prestação;

(vi) relatório de avaliação psicossocial da equipe do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Logo, demonstrada a probabilidade de direito, deve ser afastada a decisão judicial, que determinou a confecção de novo laudo pericial.

À luz dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para que, seja afastada a realização de prova simplificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023